Tribunal: TJDFT
Processo: 0723420-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723420-75.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEURA SANTOS DA SILVA RECORRIDO: URBANA IMOVEIS EIRELI DESPACHO Defiro o derradeiro prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora